Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-71.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-71.2022.8.14.0032

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: SAMIRA BANDEIRA DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou os requeridos a incluírem a gratificação de escolaridade, no valor de 80% sobre o vencimento base, nos proventos da autora. O agravante sustenta ausência de base contributiva da verba, afronta à
contributividade
e ao equilíbrio atuarial, bem como sua ilegitimidade para suportar o encargo. Alternativamente, requer a responsabilização solidária do Município de Monte Alegre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto ao dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve apresentar razões que enfrentem, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, e art. 932, III, do CPC.

O agravante não impugna os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados na apelação, sem demonstrar desacerto na fundamentação da decisão agravada.

A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e torna o recurso manifestamente inadmissível.

A interposição de recurso protelatório, sem observância do dever de cooperação e da boa-fé processual, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A simples repetição de argumentos anteriores, sem confronto com a fundamentação do decisum impugnado, não satisfaz o ônus argumentativo recursal.

A interposição de recurso manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §§ 1º e 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 40, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 1030917-00.0230.20.01, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
–
IPMMA

(ID
26329850
) contra decisão monocrática (ID
25392296
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento ao recurso do Apelação, para manter integralmente a sentença atacada
que
julgou
procedente
o pedido autoral para
condenar
os requeridos

aincluírem nos vencimentos da autora (aposentadoria),o pagamento da “gratificação de escolaridade”, referente a nível superior, no valor de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base
.

Em suas razões recursais,

o Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA sustenta, em síntese,
inexistir
base contributiva que justifique a inclusão da gratificação de escolaridade nos proventos de aposentadoria da autora, uma vez que referida verba não foi implantada durante sua vida funcional nem foi objeto de contribuição previdenciária;

Alega
violação aos princípios da
contributividade
e do equilíbrio atuarial que regem o Regime Próprio de Previdência Social local
, bem como
a ilegitimidade da autarquia previdenciária para suportar encargo decorrente de verba estranha à base de cálculo da aposentadoria do servidor
.

Sustenta haver a
configuração de enriquecimento sem causa, com risco de responsabilização administrativa e penal dos gestores, diante do uso indevido de recursos vinculados à previdência pública.

R
equer a reforma da decisão monocrática agravada, para que seja dado provimento à apelação e reconhecida a impossibilidade jurídica de inclusão da gratificação de escolaridade nos proventos da autora. De forma alternativa, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do Município de Monte Alegre, com a imposição de aporte compensatório ao IPMMA; ou, subsidiariamente, que não se imponha à autarquia previdenciária o pagamento isolado da verba questionada
.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
27559820
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão agravada apreciou
a questão posta e concluiu haver previsão expressa no PCCR/Lei 4.754/2010, art. 40, III, e precedente desta Corte confirmando a gratificação de 80% a quem possui Licenciatura Plena, mesmo ingresso em cargo de nível médio.

Todavia, ao interpor o agravo interno, o
Instituto repete, em essência, os mesmos fundamentos da apelação (
contributividade
; art. 40, §3º, CF; ausência de base contributiva; risco atuarial; ilegitimidade/transferência ao Município) e não enfrenta especificamente a
ratio

decidendi
da decisão monocrática
.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado nem apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da sua fundamentação, sobretudo considerando que
as
matéria
s
já fo
ram
objeto de exame em sede de Apelação, conhecida e desprovida.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a
violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio
da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025